Tribunal: STF
Processo: RE 1242616
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática prolatada em sede de Embargos de Divergência que, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RISTF (a) tornou sem efeito a decisão e o acórdão proferidos pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste processo; e (b) determinou a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no Tema 1127 da repercussão geral (RE 1.307.334/SP RG, de minha relatoria) (Vol. 78, fl. 7).



    No Agravo (Vol. 78, fl. 7), a parte alega que (a) “resta inegável o prejuízo à agravante, pois a decisão unipessoal ora questionada desconstituiu o acórdão unânime responsável pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família”, sem o devido amparo legal e regimental, o que atenta contra os princípios da colegialidade, da duração razoável do processo, da eficiência, da segurança jurídica, bem como contra a razoabilidade (Vol. 78, fls. 10/20); (b) “o caso concreto possui contornos que o distinguem do caso julgado pelo TJSP no RE nº 1.307.334/SP. Com efeito, na ação que originou o tema repetitivo nº 1.127 trata-se de locação comercial por prazo determinado de 36 meses (…), ao passo que, no presente caso, a locação comercial vigorou com prazo indeterminado” (Vol. 78, fl. 21); e (c) somente após o juízo de admissibilidade dos Embargos de Divergência é que se poderia, aplicar, se for o caso, a tese de mérito que vier a ser firmada no tema 1.127, caso de fato seja alcançada maioria de votos no Plenário (Vol. 78, fl. 21).



    Por fim, postula a reconsideração da decisão embargada, “a fim de restaurar o acórdão unânime proferido pela 2ª Turma e de avocar os autos para realização do juízo de admissibilidade e julgamento do mérito dos Embargos de Divergência, ou subsidiariamente, ao menos ao efeito de determinar o sobrestamento dos Embargos nesta Corte, onde deverão aguardar o julgamento do tema 1.127, se for o caso; e, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Plenário, a fim de que seja reformada a decisão agravada “(Vol. 78, fl. 32).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não cabe qualquer recurso do ato do Relator no Supremo que determina a devolução do processo às instâncias ordinárias para aplicação de julgado produzido sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido, precedente do Pleno: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 874.816-AgR-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/11/2016) 



    De todo modo, a distinção avocada pelo agravante, relativa ao prazo do contrato da locação comercial, é irrelevante para afastar a similitude fática e jurídica entre os casos, haja vista que no leading case será analisada a constitucionalidade ou não da penhora sobre bem de família de fiador em contrato de locação de imóvel comercial, em virtude do disposto no inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, sem consideração acerca da duração da avença locatícia. Veja-se a seguir a descrição do Tema:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, III, 6º e 226, da Constituição Federal, a possibilidade de penhora de bem de família de fiador dado em garantia de contrato de locação de imóvel comercial, em distinção com a locação residencial, afastando-se o Tema 295 (RE 612360).”



    Por fim, não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois o reconhecimento da repercussão geral da matéria deu-se após o julgamento objeto dos embargos de divergência. Submeter uma solução inevitável ao demorado trâmite do julgamento colegiado constituiria exacerbado formalismo.



    Idêntico procedimento foi adotado no RE 605.709. O acórdão da 2ª Turma do STF proferido nesse processo foi impugnado por Embargos de Divergência, tendo o relator, Min. NUNES MARQUES, reconsiderado monocraticamente o julgado embargado, determinando a devolução dos autos pelo Tema 1127.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO INTERNO.



    Remetam-se os autos ao Tribunal de origem imediatamente.



     



    Após, publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente